Tribunal: TJSP
Processo: 1002183-45.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autora que alega o indevido cancelamento de sua linha celular enquanto discutia judicialmente o valor do pacote de serviços, tendo ela de adquirir outra linha – posterior reestabelecimento da linha, mas com indevidas cobranças pretéritas referentes ao período em linha que estava inativa – ônus da ré comprovar a efetiva prestação dos serviços – desatendimento –

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autora que alega o indevido cancelamento de sua linha celular enquanto discutia judicialmente o valor do pacote de serviços, tendo ela de adquirir outra linha – posterior reestabelecimento da linha, mas com indevidas cobranças pretéritas referentes ao período em linha que estava inativa – ônus da ré comprovar a efetiva prestação dos serviços – desatendimento – falha na prestação do serviços – danos morais caracterizados – fixação em R$5.000,00 – valor condizente com as peculiaridade do caso concreto – sentença mantida por seus próprios fundamentos - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002183-45.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelada VANDERLÉIA RODRIGUES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002183-45.2019.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No: 36693
APEL.No: 1002183-45.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE : TELEFONICA BRASIL S/A
APDO : VANDERLÉIA RODRIGUES ROCHA
*Indenizatória danos morais autora que alega o indevido
cancelamento de sua linha celular enquanto discutia judicialmente
o valor do pacote de serviços, tendo ela de adquirir outra linha
posterior reestabelecimento da linha, mas com indevidas
cobranças pretéritas referentes ao período em linha que estava
inativa ônus da ré comprovar a efetiva prestação dos serviços
desatendimento falha na prestação do serviços danos morais
caracterizados fixação em R$5.000,00 valor condizente com as
peculiaridade do caso concreto
sentença mantida por seus
próprios fundamentos - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação indenizatória por danos
morais
ajuizada
por
VANDERLÉIA RODRIGUES
ROCHA contra
TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO), sustentando a autora que em
2015 adquiriu a linha de celular n. (17) 99746-4176 com plano
pós-pago denominado "CONTROLE PLUS 200", que disponibilizava
o pacote ilimitado de ligações e internet mediante o
pagamento mensal da quantia de R$34,99, mas notou que a ré
aumentou os valores e incluiu serviços adicionais não
contratados,
pelo
que
ajuizou
a
ação
n.
1001988-
94.2018.8.26.0297. Ocorre que, no decorrer da demanda (julho
de 2018) os serviços telefônicos ficaram inativos, tendo de
adquirir nova linha (17) 99636-4176. Após meses sem utilizar
a linha (17) 99746-4176 desativada, constatou a reativação em
janeiro/2019, sem que lhe fossem prestados esclarecimentos.
Afirmou que a atitude da ré lhe ocasionou diversos prejuízos,
pelo que pretende a condenação da empresa ré no pagamento de
indenização por danos morais. Citada, a ré apresento
contestação alegando a impossibilidade de inversão do ônus da
prova e, no mérito, a inexistência de falhas na prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002183-45.2019.8.26.0297 -Voto no
3
serviços, ressaltando que a autora não juntou aos autos
qualquer prova para demonstrar suas alegações. Impugnou os
danos morais e requereu a improcedência da ação.
2. A r. sentença de fls. 524/528 julgou
parcialmente procedente a ação, por entender o Magistrado “a
quo” não comprovada a prestação dos serviços durante o
período em que a autora alega que sua linha estava
desativada, condenando a ré no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00, além de sucumbência de
custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
da condenação.
3. Irresignada, recorreu a ré (fls. 531/544)
reiterando a alegação de que a autora não fez qualquer prova
da desativação de sua linha celular (17) 99746-4176, bem como
ausente a comprovação dos alegados danos morais, impugnando
os valores indenizatório e dos honorários de sucumbência
concedidos pela sentença por reputá-los excessivos, assim
como as astreintes.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Em sua inicial, sustenta a autora que teve
sua linha de telefonia móvel indevidamente cancelada enquanto
discutia a regularidade das cobranças das faturas de seu
plano de ligações e internet, tendo ela de contratar outra
linha. Só que posteriormente a linha foi reestabelecida, mas
com cobranças pretéritas referentes ao período em que estava
inativa. Instada a comprovar a regularidade do funcionamento
da referida linha celular com os relatórios pertinentes, nada
trouxe a ré aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002183-45.2019.8.26.0297 -Voto no
4
6. Ora, não comprovando a ré a regularidade da
prestação dos serviços, de se presumir verdadeiras as
alegações da autora, pois na seara do ônus probatório, a
comprovação inverte-se, dada a impossibilidade de provar fato
negativo, sendo, portanto, necessário proceder à comprovação
do fato contrário positivo. Nesse sentido, lição do mestre
Vicente Greco Filho ao ressaltar que “A prova do fato
inexistente se faz provando-se um fato contrário positivo”.
(in “Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Volume, Ed.
Saraiva, 9o edição, p. 186). O ônus probatório, pois, era da
requerida.
7. Pela pertinência de seus termos, transcreve-
se parte da fundamentação da r. sentença: “Trata-se de ação
em que a parte autora pleiteia ressarcimento por danos morais
em razão do cancelamento indevido de sua linha telefônica
móvel, que também voltou a ser reativada sem a sua
solicitação. De início, há de se salientar que a relação
jurídica existente entre as partes é típica de consumo. A
autora recebe como destinatária final os serviços de
telefonia prestados pela ré. Por isso, a solução da demanda
deverá pautar-se pelos ditames do CDC. Precipuamente no que
tange à inversão do ônus da prova em favor da consumidora
(CDC, 6o, VIII). A demanda veio aparada com vasto conjunto
probatório demonstrando o claramente os fatos articulados na
exordial (documentos de p. 27/462). A autora demonstrou que,
em meados de julho de 2018, foi comunicada pela loja
representante da ré que sua linha de telefonia móvel no (17)
99746-4176 tinha sido cancelada, sem a possibilidade de
reativação. Por conta disso e em razão da necessidade de
utilização dos serviços telefônicos, foi orientada a adquirir
nova linha, registrada com número semelhante (17) 99636-4176
(faturas de p. 447/462). Porém, passados alguns meses, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002183-45.2019.8.26.0297 -Voto no
5
linha antiga foi reativada sem qualquer solicitação. A parte
autora tentou resolver o problema administrativamente pelo
SAC da empresa, quando foi informada de que sua linha
telefônica havia sido reativada no dia 18 de janeiro de 2019,
sem saber explicar o que teria acontecido. Não existiam
registros dos meses anteriores, somente após a reativação,
sendo que, inclusive, a conta do mês de fevereiro já estava
quitada por pessoa desconhecida (Protocolo n.o 20195582241153
data 08/03/2019). Mesmo não fazendo mais uso do número
telefônico (17) 99746-4176, a empresa ré enviou cobrança
referente à prestação de serviço não utilizado pela
consumidora (p. 445). Registre-se que a ré apresentou
contestação genérica, sem impugnar os fatos relatados na
inicial. Ademais, limitou-se apenas a alegar a inexistência
de conjunto probatório apto para sustentar o pedido da
autora. Todavia, mesmo tendo sido oportunizado, deixou de
acostar aos autos documentos que comprovassem que a parte
autora estava ou não fazendo uso da linha telefônica no
período controvertido. Presume-se, assim, que o cancelamento
e reativação da linha foram feitos de forma unilateral e em
desrespeito ao contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes. Desse modo, reputa-se abusiva a conduta
praticada pela ré.”
8. De se acrescentar a absoluta generalidade
das alegações de defesa e também das razões de apelação, ao
ponto de impugnar multa cominatória sequer fixada no presente
feito, que se limitou a condenar a ré no pagamento de
reparação por danos morais.
9. No presente caso, o dano moral se mostra
manifesto, decorrente do defeito na prestação de serviço
legitimamente esperada pelo consumidor. Trata-se de dano “in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002183-45.2019.8.26.0297 -Voto no
6
re ipsa”, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova de
prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso.
10.
Feitas
estas
anotações,
cabe deixar
remarcado que o dano moral efetivamente teve lugar e,
caracterizado
padecimento
apto
a
causar
suficiente
desconforto, a reparação é justificável. No tocante à fixação
do dano moral, cumpre recordar que, com a procedência da
ação, desse modo admitidas ao ressarcimento as alegadas
situações de constrangimentos e aborrecimentos descritas na
inicial, a fixação do “quantum debeatur” deve ser procedida
de maneira a “proporcionar à vítima satisfação na justa
medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto
bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no
189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI DE PAIVA).
11. A lei não prevê padrão de aferição da
indenização na hipótese ressarcitória por abalo de crédito,
violação da imagem, dignidade, do bom nome e da boa fama.
Todavia, de qualquer modo obrigada está a ré a reparar o ato
ilícito praticado: “A obrigação do réu, causador do dano
moral, é de valor abstrato, que depende, quase sempre, de
estimativa judicial” (REsp. 136.588-RJ, STJ
3a T., REL.
MIN. WALDEMAR ZVEITER, j. 07.04.98). É o chamado fator de
dissuasão, consistente em “... sancionar o causador do fato,
a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua
atividade
e
evite
reincidência”
(TJSP,
Apelação
no
7.080.595-5, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ITAMAR
GAINO, j. 12.09.2007). Este também é o entendimento do C.
STJ, conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi:
“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002183-45.2019.8.26.0297 -Voto no
7
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta.” (STJ, REsp.318379/MG).
12. No presente caso, o valor concedido pela
sentença (R$5.000,00) se mostra até mesmo aquém dos valores
ordinariamente concedidos por esta C. Câmara para os casos da
espécie, pelo que fica a indenização mantida.
13.
Por
fim,
o
valor
dos
honorários
advocatícios foi fixado dentro dos parâmetros do art. 85, §
2o, CPC/15, remunerando condignamente o trabalho realizado no
feito pelo advogado da autora.
14. Ante o exposto, irretorquíveis os termos
da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações.
15. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js